Tribunal: TJDFT
Processo: 0754838-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA COMPLETA. CAPACIDADE CIVIL PRESERVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A designação de data para a efetivação da perícia e a não participação da apelante não comprometeram a conclusão técnica, especialmente porque a interdição demanda análise direta do interditando, o que foi levado a efeito por perito nomeado pelo juízo. Preliminar rejeitada.
2. O laudo neuropsicológico tem fundamentação detalhada, com exame clínico, testes padronizados e avaliação funcional, definido que o interditando anda com autonomia, compreende orientações, manifesta sua vontade de forma lúcida e apresenta capacidade para reger a própria pessoa e administrar seus bens.
3. Alegação de limitações graves, como impossibilidade de locomoção, não encontra suporte no conjunto probatório, refutada tanto pelo laudo técnico quanto pela gravação da audiência, na qual o interditando expõe, com coerência, suas escolhas e preferências patrimoniais.
4. Inviável o decreto de interdição quando comprovada a preservação do discernimento, da autonomia decisória e da funcionalidade global do indivíduo, inexistindo elementos que justifiquem restrição de sua capacidade civil.
5. Recurso conhecido e não provido.